Tribunal: TJBA
Processo: 8031983-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8031983-55.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SANTA INÊS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000403-23.2026.8.05.0221 PACIENTE: ADAILTON JESUS DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA INÊS-BA JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANO. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI AGRESSIVO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO CRIMINAL PRETÉRITO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Adailton Jesus da Silva, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147, §1º, do CP), dano (art. 163, caput, do CP), resistência (art. 329, caput, do CP) e desacato (art. 331 do CP), sob alegação de ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo para oferecimento da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente possui fundamentação concreta apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima; e (ii) estabelecer se houve excesso de prazo injustificado para o oferecimento da denúncia capaz de configurar constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 311, 312 e 313, III, do CPP, com indicação concreta da materialidade delitiva, dos indícios de autoria e da necessidade da custódia para garantia da ordem pública e proteção da vítima. 4. A gravidade concreta da conduta decorre do modus operandi empregado pelo paciente, que invadiu a residência da ex-companheira, ameaçou a vítima, causou danos ao imóvel e instaurou ambiente de terror psicológico, revelando agressividade exacerbada e risco concreto à integridade física e psíquica da ofendida. 5. A resistência à abordagem policial e o desacato dirigido aos agentes públicos evidenciam desrespeito às instituições estatais e reforçam a periculosidade social do paciente, legitimando a manutenção da prisão cautelar. 6. O histórico criminal do paciente, comprovado pela existência de outros processos penais em seu desfavor, demonstra risco concreto de reiteração delitiva e afasta a alegação de excepcionalidade do episódio investigado. 7. A prisão preventiva mostra-se adequada ao contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 313, III, do CPP, diante da necessidade de assegurar a efetividade das medidas protetivas de urgência e resguardar a segurança da vítima. 8. Não se verifica excesso de prazo injustificado, pois o procedimento investigatório observou tramitação regular, tendo o inquérito policial sido relatado e encaminhado ao Ministério Público em prazo razoável, sem demonstração de desídia estatal. 9. A aferição de excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo observar as peculiaridades do caso concreto à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta praticada em contexto de violência doméstica, associada ao risco de reiteração delitiva, autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima. 2. O histórico criminal do investigado e a resistência à atuação estatal evidenciam periculosidade concreta apta a justificar a segregação cautelar. 3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido conforme as circunstâncias do caso concreto, não resultando de simples critério matemático. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 311, 312, 313, III, e 319; CP, arts. 147, §1º, 163, caput, 329, caput, e 331. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.004.374/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/06/2025, DJEN 26/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8031983-55.2026.8.05.0000, da comarca de Santa Inês, em que figuram como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e paciente Adailton Jesus da Silva. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8031983-55.2026.8.05.0000)